Tribunal: TJBA
Processo: 8006144-93.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006144-93.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA JOSE FARIAS

Advogado(s)
:
JONATHAN SOUSA NETTO

ACORDÃO

Direito Previdenciário e Administrativo. Apelação Cível. Aposentadoria compulsória. Servidor público estadual aposentado pelo RGPS que continuou em atividade sob regime estatutário. Possibilidade de percepção cumulativa de benefícios previdenciários em regimes distintos.

A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve prescrição do fundo de direito quanto ao pedido de aposentadoria compulsória; (ii) é possível a concessão de aposentadoria pelo RPPS a servidor que já recebe benefício previdenciário pelo RGPS, considerando o art. 266 da Lei Estadual nº 6.677/94.

A prescrição não atinge o fundo de direito à concessão de benefício previdenciário, que é imprescritível, limitando-se às parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ. 4A interpretação do art. 266 da Lei nº 6.677/94 deve ser no sentido de que os servidores que se aposentaram pelo RGPS não poderão converter esse benefício para o RPPS, sem impedir, contudo, a concessão de nova aposentadoria pelo tempo laborado sob regime estatutário, após a conversão de regimes. A Constituição Federal não veda a percepção conjunta de aposentadoria pelo RGPS e pelo RPPS quando decorrentes de períodos laborados distintos e em regimes diferentes, conforme precedentes do STF, STJ e TJBA. Não há direito ao abono de permanência quando não preenchidos todos os requisitos para aposentadoria voluntária com proventos integrais, especialmente o tempo mínimo de contribuição de 30 anos, nos termos do art. 40, §19 da CF/88. As licenças-prêmio não gozadas devem ser requeridas no prazo de cinco anos após a aposentação, sob pena de prescrição do direito, conforme entendimento consolidado do STJ.

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8006144-93.2023.8.05.0271; Recorrente: ESTADO DA BAHIA Recorrido: MARIA JOSE DE FARIAS: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .